Tribunal: TJDFT
Processo: 0722699-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722699-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HILARIO SIMOES, MARIA INDIARA DE OLIVEIRA HILARIO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO PREMIUM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto autores MARIA INDIARA DE OLIVEIRA HILARIO e CARLOS HILARIO SIMOES, contra decisão proferida na ação de reintegração de posse e indenizatória por danos morais (0716633-70.2023.8.07.0001) ajuizada em desfavor da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO EDIFÍCIO PREMIUM. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência requerida pelos agravantes visando a reintegração na posse de vaga de garagem, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por CARLOS HILARIO SIMOES e MARIA INDIARA DE OLIVEIRA HILARIO em desfavor de ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO PREMIUM, na qual pretende a retomada da “posse direta” sobre vaga de garagem vinculada à unidade imobiliária situada na Rua 04-A, Travessa 03, Bloco 02, Módulo 34/36, apartamento 505, Setor Habitacional Vicente Pires/DF. Alega que a parte requerida, em assembleia realizada em 07/03/2023, promoveu eleição condominial onde ficou decidido o uso de espaço de sua vaga de garagem para fins de edificar depósito de documentos e maquinários. Formulou requerimento liminar para retomada imediata da “posse do bem”. Determinada a emenda, sobreveio aditamento. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. A ação de reintegração de posse de posse encontra respaldo a partir do art. 560 do CPC, o qual prevê que o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse em caso de esbulho, incumbindo a este (possuidor), no entanto, provar posse, esbulho, data de tal ocorrência e a perda desta (art. 561 do CPC). No caso destes autos, é de se ver primariamente que o demandante alega ser possuidor de 04 vagas de garagem de numeração única idêntica ao do apartamento, qual seja, unidade 505. Ocorre que não se verifica de plano a alegada posse do bem objeto do feito, visto que a cessão de direitos de ID 154775436 sequer individualiza a unidade imobiliária cedida (apartamento 505 ??), tampouco informa a vinculação de 04 vagas de garagem ao imóvel em questão, prejudicando o reconhecimento da posse em sede de cognição sumária, senão vejamos: (...) Com efeito, a única documentação que faz menção a “posse” das vagas de garagem é a declaração de ID 154775435, a qual fora emitida de forma unilateral pelos demandantes, consignação que autenticidade declarada pelo cartório extrajudicial se refere às assinaturas e não sobre a declaração de “posse”. Nem mesmo a ficha de cadastro imobiliário de ID 154775438 anuncia a individualização do imóvel ou mesmo a vinculação de vagas de garagem. Nesse contexto, atento ao disposto no art. 561 do CPC, o pedido liminar de reintegração de posse esbarra logo no primeiro requisito descrito no inciso I do dispositivo legal mencionado, visto que não demonstrada a posse da vaga de garagem objeto do feito. Dispositivo Forte nessas razões, rejeito o pedido liminar de reintegração de posse. Retifique-se o valor da causa para constar R$ 30.000,00. Intime-se a parte autora para, em 15 dias, apresentar guia e comprovante de pagamento das custas processuais remanescentes, sob pena de indeferimento da inicial. Recolhidas as custas remanescentes, cite-se a parte requerida para apresentar contestação, por meio de advogado, no prazo de 15 dias, sob pena de revelia, tendo em vista a experiência deste Juízo demonstra que a conciliação e mediação neste caso é infrutífera. Não sendo recolhidas as custas, retorne-se conclusos para extinção”. (ID 158480010.) No agravo, os autores pedem a concessão da antecipação da tutela recursal para sejam reintegrados na posse de vaga de garagem ou, subsidiariamente, seja suspensa a realização de obra no imóvel, requerendo, no mérito, a reforma da decisão agravada e confirmação da medida. Em suas razões, os agravantes argumentam que o imóvel residencial está localizado em área em processo de regularização (Vicente Pires), cuja alienação ocorre mediante cessão de direitos. Afirmam que são os próprios construtores do empreendimento edificado no imóvel (EDIFÍCIO PREMIUM) e que o documento que comprova a sua posse seria a cessão de direitos sobre o terreno, posto que ainda não foram comercializadas todas as unidades individualizadas construídas. Sustentam que, por não terem comercializado a unidade identificada pelo apartamento no 505, permaneceram na sua posse e com as 04 (quatro) vagas de garagem marcadas com aquele número de apartamento. Afirmam, no entanto, que estão sendo esbulhados pela associação condominial requerida, pois "já iniciou, na vaga esbulhada pertencente ao requerente, a construção de um escritório para o condomínio". (ID 47646074 - Pág. 5.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo. (ID 47646079.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Na origem, trata-se de ação de reintegração de posse e indenizatória por danos morais, por meio da qual os agravantes buscam a reintegração da posse de vaga de garagem, vinculada a unidade identificada pelo apartamento no 505, aduzindo que foram esbulhados pelo condomínio requerido, a qual “já iniciou, na vaga esbulhada pertencente ao requerente, a construção de um escritório para o condomínio". (ID 47646074 - Pág. 5.) No caso, os agravantes alegam que construíram o empreendimento (EDIFÍCIO PREMIUM) edificado em terreno em processo de regularização e que não comercializaram todas as unidades construídas, permanecendo na posse do apartamento no 505 e com a vaga de garagem marcadas com aquele número de apartamento, a qual estaria sendo esbulhadas pelo condomínio requerido. A respeito do tema, tratando-se de ação de reintegração de posse, a legislação processual determina que compete ao autor comprovar a sua posse, bem como a turbação ou esbulho praticado pela parte contrária, inclusive a data em que o evento ocorreu e o ato ilícito correlato (Art. 561 do CPC). Todavia, em que pese a alegação dos agravantes, não restou comprovado, nesta sede recursal, o efetivo exercício da posse sobre o imóvel objeto de turbação (vaga de garagem), tampouco o ato ilícito praticado pelo condomínio que tenha resultado na turbação ou esbulho da posse relacionada as vagas de garagem supostamente vinculadas a sua unidade. Isso porque, ainda que a parte apresente prova indiciária garantindo a sua posse sobre a unidade relativa ao apartamento no 505 do edifício erigido em terreno em processo de regularização, o qual possui a posse por cessão de direitos, certo é que a delimitação e identificação das vagas de garagem, assim como a sua vinculação à referida unidade não fora qualificada e tampouco caracterizada perante o condomínio requerido ou a terceiros. A esse respeito, a decisão agravada ressaltou que “a cessão de direitos de ID 154775436 sequer individualiza a unidade imobiliária cedida (apartamento 505 ??), tampouco informa a vinculação de 04 vagas de garagem ao imóvel em questão, prejudicando o reconhecimento da posse em sede de cognição sumária”, “Nem mesmo a ficha de cadastro imobiliário de ID 154775438 anuncia a individualização do imóvel ou mesmo a vinculação de vagas de garagem”. Do mesmo modo, os agravantes não lograram demonstrar de forma suficientemente precisa, a ilicitude do ato praticado pelo condomínio, que através de assembleia de reunião dos moradores do condomínio, previamente agendada, deliberou sobre a matéria definindo “espaço da garagem para manobras dos carros para construção de bicicletário e escritório para Associação;”. (ID 47646071.) Desta feita, os agravantes não lograram comprovar, neste momento processual, os requisitos necessários à expedição do mandado liminar de reintegração de posse, posto que duvidosa a efetiva posse sobre as vagas de garagem e sua vinculação à unidade de apartamento, assim como o ato ilícito correlato praticado em assembleia do condomínio de moradores. Nesse sentido: “(...) O art. 561 do CPC estabelece que incumbe ao autor da ação de reintegração de posse provar: (a) a sua posse; (b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (c) a data da turbação ou do esbulho; e (d) a perda da posse. 2. A inexistência de prova dos requisitos do art. 561 do CPC, especialmente da posse concomitante ao alegado esbulho, impõe a improcedência do pedido de reintegração. (...)”. (07115909720198070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 4/11/2019.) – g.n. “(...) É requisito da reintegração de posse a comprovação do exercício efetivo de posse anterior sobre o bem vindicado, a qual se configura pela prática de um dos poderes inerentes à propriedade, devendo ser comprovado o uso ou fruição da coisa, não sendo suficiente a existência de documento público que concede autorização de uso do bem.” (07049732820188070010, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 4/5/2020.) – g.n. Por fim, cabe ressaltar que a análise precisa acerca da regularidade do ato deliberado em assembleia de moradores, assim como a efetiva demonstração da posse das vagas de garagem, constituem matéria de mérito a ser apreciada no curso da lide após a produção de provas submetida ao contraditório e ampla defesa, não podendo ser definida em sede de agravo de instrumento. Portanto, ausente os pressupostos para o deferimento da tutela antecipada recursal, a decisão agravada que indeferiu a liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de junho de 2023 16:03:04. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador